Tribunal: TJPA
Processo: 0800993-64.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800993-64.2019.8.14.0006

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INFORMAÇÃO INADEQUADA SOBRE VIABILIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço consistente no fornecimento de informação equivocada sobre a viabilidade de instalação de serviços de telecomunicações, julgando improcedente o pedido de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prestação de informação equivocada sobre a viabilidade técnica de serviço de telecomunicações configura falha apta a gerar dano moral; (ii) estabelecer se o caso ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado é adequado; e (iv) verificar a correção dos critérios de incidência de juros, correção monetária e distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço e por informações inadequadas, nos termos do art. 14.

4.

A empresa presta informação reiteradamente equivocada sobre a viabilidade técnica do serviço, criando legítima expectativa e induzindo a consumidora a erro relevante.

5.

A negativa posterior de instalação, após a mudança de residência, caracteriza falha na prestação do serviço e quebra da confiança legítima.

6.

A privação de serviços essenciais por período prolongado, aliada à frustração de expectativa e às tentativas administrativas infrutíferas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7.

O dispêndio de tempo útil para solução de problema causado pelo fornecedor caracteriza desvio produtivo do consumidor, reforçando o dever de indenizar.

8.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a duração do prejuízo e a capacidade econômica da ré.

9.

Os critérios de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação estão em conformidade com a Súmula 362 do STJ e com os arts. 405 e 406 do Código Civil.

10.

Não se reconhece sucumbência recíproca, pois o pedido principal indenizatório foi acolhido, justificando a sucumbência majoritária da ré.

11.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prestação de informação inadequada sobre a viabilidade de serviço configura falha na prestação e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A indução do consumidor a erro relevante, com privação de serviço essencial, ultrapassa o mero inadimplemento e gera dano moral indenizável. 3. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo dispêndio de tempo para solucionar falha do fornecedor, constitui fundamento autônomo para indenização. 4. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade. 5. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento. 6. A procedência do pedido principal afasta a sucumbência recíproca e autoriza a majoração de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJ-PA, Apelação Cível nº 00033438820138140064, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLARO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por
ELISÂNGELA DIOGO DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 26182944, reconheceu, em síntese, que:

a) não seria possível compelir a ré à prestação do serviço de telecomunicações no novo endereço da autora, diante da ausência de viabilidade técnica comprovada;

b) entretanto, restou configurada falha na prestação do serviço, pois a empresa forneceu informação equivocada acerca da possibilidade de instalação dos serviços, induzindo a autora a erro;

c) tal conduta ensejou danos morais indenizáveis, diante da frustração de legítima expectativa e dos transtornos experimentados;

d) fixou-se a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária desde a sentença e juros nos moldes delineados;

e) julgou-se improcedente o pedido de obrigação de fazer; e

f) condenou-se a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 26182947), a parte apelante CLARO S.A. sustenta, em síntese:

a) a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que o caso retrata mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano, não havendo comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial;

b) que o dano moral não é presumido, exigindo prova efetiva do prejuízo, o que não teria ocorrido;

c) inaplicabilidade das teorias do desvio produtivo do consumidor e da perda do tempo útil, por ausência de comprovação de dispêndio relevante de tempo;

d) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo e desproporcional;

e) pleiteia a adequação dos critérios de correção monetária e juros, com aplicação do IPCA e da taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024;

f) requer a fixação do termo inicial dos consectários legais a partir do arbitramento;

g) pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca; e, ao final,

h) requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir a condenação e ajustar os consectários legais e sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID nº 26182951, nas quais a parte recorrida ELISÂNGELA DIOGO DE OLIVEIRA defende, em síntese:

a) a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou amplamente comprovado que a apelante prestou informações equivocadas acerca da disponibilidade do serviço, o que foi determinante para a mudança de residência;

b) que os transtornos experimentados ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo em razão da essencialidade do serviço de internet para estudos e atividades cotidianas, permanecendo a autora privada do serviço por aproximadamente quatro meses;

c) que houve tentativas frustradas de solução administrativa, inclusive junto à ouvidoria da empresa;

d) que a indenização fixada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e

e) requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, em essência, à análise: a) da configuração ou não do dano moral decorrente da falha na prestação de serviço de telecomunicações consistente na prestação de informação equivocada acerca da viabilidade técnica de instalação; b) subsidiariamente, da adequação do quantum indenizatório fixado na origem; c) dos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora; e d) da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em sua literalidade:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade civil do fornecedor, portanto, é objetiva, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço.

No caso concreto, é incontroverso que a parte recorrida, antes de realizar a mudança de residência, buscou junto à empresa recorrente informações acerca da viabilidade técnica da instalação dos serviços de telecomunicações no novo endereço, tendo recebido resposta positiva reiterada em mais de uma oportunidade, inclusive com agendamento de instalação.

Todavia, após efetivar a mudança, restou surpreendida com a negativa de instalação, sob o argumento de inexistência de infraestrutura adequada, circunstância esta confirmada pela própria empresa.

Dessa forma, resta caracterizada inequívoca falha na prestação do serviço, não apenas pelo descumprimento da expectativa legítima criada, mas sobretudo pela veiculação de informação inadequada, elemento que, por si só, atrai a incidência do art. 14 do CDC.

A tese recursal de inexistência de dano moral, sob o argumento de mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano, não merece guarida.

No presente caso, não se está diante de simples descumprimento contratual. O que se verifica é a indução da consumidora a erro relevante, mediante prestação reiterada de informação falsa, que foi determinante para a tomada de decisão existencial relativa a sua mudança de residência.

No caso em análise, as circunstâncias evidenciam que a autora permaneceu privada de serviços essenciais (internet, telefonia e TV), necessários ao desenvolvimento de atividades educacionais e profissionais, inclusive relacionadas a curso superior e preparação para vestibular de membro de sua família, por período significativo, conforme demonstrado nos autos.

Tal situação extrapola o campo dos meros dissabores do cotidiano.

Ademais, a tentativa de solução administrativa frustrada, com múltiplos contatos e ausência de resolução, reforça a configuração do dano moral.

No que concerne à alegação de inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, entendo que a apelada foi forçada a despender seu tempo e energia para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa, culminando na necessidade de ajuizar a presente demanda. Esse tempo, que poderia ser empregado em trabalho, estudo ou lazer, foi desperdiçado em razão da falha da apelante, o que, por si só, constitui fato gerador de dano moral.

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise do quantum indenizatório.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias fáticas delineadas, considerando a gravidade da conduta da fornecedora, a duração do prejuízo, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica da empresa ré.

Tal montante encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este E. Tribunal de Justiça, não havendo o que se falar em redução. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. DESCONTINUIDADE REPENTINA SEM PRÉVIO AVISO . FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART . 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA EXTRAPOLA O MERO DISSABOR . NECESSIDADES DA VIDA MODERNA. ÓBICE INJUSTIFICADO E ILEGÍTIMO DE COMUNICAÇÃO.
QUANTUM DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR EM R$ 7.880,00 (SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00033438820138140064 18863997, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No tocante aos consectários legais, observo que a sentença determinou a incidência de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a partir da citação, com posterior adequação à sistemática do art. 406 do Código Civil.

Analisando a decisão, observo que o juízo
a quo
agiu corretamente ao fixar o termo inicial da correção monetária a partir da data do arbitramento (data da sentença), em conformidade com a Súmula 362 do STJ e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, nos exatos termos do art. 405 do Código Civil.

No que se refere à alegação de necessidade de aplicação da Lei nº 14.905/2024, não vislumbro erro material que justifique alteração substancial da sentença, devendo ser mantida a sistemática adotada, tendo em vista estar em conformidade com o art. 406 e 389 do CC:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Por fim, no tocante à sucumbência, verifica-se que a sentença reconheceu a sucumbência majoritária da ré, em razão da procedência do pedido indenizatório, o que se mostra adequado, não havendo sucumbência recíproca propriamente dita, pois o pedido principal foi acolhido.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo Apelante, para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026